Tribunal: TJBA
Processo: 8021069-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021069-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MOACIR HOPPE e outros (3)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, GABRIEL MEDAUAR SILVA, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS LIMITES DA COISA JULGADA, PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA, PRODUTIVIDADE MÉDIA E DEDUÇÃO DE CUSTOS, E APLICAÇÃO DA SÚMULA 344 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU EXPRESSAMENTE TODAS AS TESES SUSCITADAS. INCONFORMISMO COM O JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021069-63.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - NEOENERGIA COELBA e como embargados MOACIR HOPPE e outros (3).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.